Tribunal: TJES
Processo: 0003181-11.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003181-11.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCEL RESINENTTI FRANCA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA ESFERA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por (i) Marcel Resinentti Franca, condenado por lesão corporal e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, e (ii) pela assistente de acusação Ana Paula Alves Moreira, que pleiteia a majoração do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais. A sentença fixou pena de 2 anos de reclusão e 2 meses de detenção em regime aberto, além de R$ 1.000,00 a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita;
(ii) verificar se o depoimento de testemunha deveria ser invalidado por parcialidade;
(iii) analisar a suficiência das provas para condenação e a majoração da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
não se sustenta, pois houve pedido expresso de reparação dos danos na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

4. A nulidade do depoimento da testemunha foi corretamente rejeitada, pois não foi arguida no momento oportuno, restando preclusa.
5. A condenação encontra suporte no conjunto probatório, composto pela palavra firme da vítima, laudo pericial e depoimentos testemunhais coerentes.
6. O pedido de majoração da indenização foi rejeitado, considerando o caráter mínimo da fixação na esfera penal e a possibilidade de revisão na via cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, desde que requerida na denúncia, não configura julgamento
extra petita.

A ausência de arguição oportuna sobre a parcialidade de testemunha implica preclusão e valida o depoimento prestado.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação em casos de violência doméstica.

A reparação fixada na esfera penal é de natureza mínima, podendo ser revista na via cível.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 214 e 387, IV; CP, arts. 129, §13, e 147; Lei 11.340/06, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCr 0013278-12.2018.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 25/05/2022, DJES 06/06/2022.

TJRS, ApCr 5112885-72.2021.8.21.0001, 6ª Câmara Criminal, Relª Desª Geneci Ribeiro de Campos, j. 15/04/2025, DJERS 16/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3181
-
11
.20
2
2
.8.08.00
1
1

AP
ELAN
TE:
ANA PAULA ALVES MOREIRA e MARCEL RESINENTTI FRANCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ANA PAULA ALVES MOREIRA
(vítima/assistente de acusação) e
MARCEL RESINENTTI FRANCA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, além da fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, no montante de R$1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais no ID 13968659, o assistente de acusação requer a majoração do
quantum
fixado a título de reparação mínima dos danos morais.

Por sua vez, o réu MARCEL, nas razões recursais ID 14433294, alega, em preliminar, a nulidade da prova testemunhal por suposta parcialidade, e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
ompulsando os autos, verifico que não assiste razão ao
s
apelante
s
. Explico.

Nulidade da sentença por julgamento
extra petita
(recurso de MARCEL)

O réu
MARCEL
argui a nulidade da sentença, sob o argumento de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, no montante de R$ 1.000,00, constituiria julgamento
extra petita
, visto que o pedido não teria sido formulado na denúncia.

No entanto, a alegação não merece prosperar. A denúncia oferecida pelo Ministério Público, em sua alínea "c", expressamente requereu a reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art.387,IV,do Código de Processo Penal.

A menção à base legal e o pedido de reparação são suficientes para atender aos requisitos processuais, garantindo ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A sentença, ao fixar o valor mínimo, atuou em estrita observância à solicitação contida na peça acusatória, não havendo, portanto, qualquer vício de nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

Nulidade da prova testemunhal (recurso de MARCEL)

A defesa de
MARCEL
também argui a nulidade do depoimento da testemunha Diogo Justino da Silva, alegando sua parcialidade devido a um suposto relacionamento extraconjugal com a vítima.

Essa preliminar também deve ser rejeitada. Vejamos.

Primeiramente, o art. 447,§1º, do CPP, invocado pela defesa, refere-se à composição do Tribunal do Júri, sendo inaplicável ao caso em tela. Ademais, qualquer alegação de suspeição ou impedimento de testemunha deve ser arguida no momento oportuno, ou seja, na audiência de instrução e julgamento, antes do início do depoimento, conforme preceitua o art.214 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o não exercício dessa prerrogativa defensiva no momento adequado acarreta a
preclusão
da matéria, caracterizando a chamada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência dos tribunais superiores por violar a boa-fé processual.

Ademais, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, o eventual vínculo afetivo entre a testemunha e a vítima, por si só, não configura impedimento legal nem invalida o depoimento, servindo apenas para uma valoração mais prudente pelo julgador. No presente caso, o depoimento da testemunha foi corroborado pelos demais elementos de prova, como a palavra da vítima e o laudo pericial, não havendo qualquer indício de má-fé ou contradição que justifique sua anulação.

Rejeito também esta preliminar.

MÉRITO

Pedido de absolvição (recurso de MARCEL)

O réu
MARCEL
busca a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação. A defesa argumenta que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em prova testemunhal supostamente inválida, além de um laudo pericial genérico.

O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13 (duas vezes), e 147, ambos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06, em virtude dos seguintes fatos:

[...] nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2022, por volta das 17h30min, no Bairro Jardim América, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade corporal, de sua companheira e vítima, Ana Paula Alves Moreira, causando as lesões corporais descritas no laudo às fls. 19.

Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima convivem, maritalmente, há 11 (onze) anos e não possuem filhos em comum.

Nesse cenário, no dia 31 de julho de 2022, o Denunciado chegou na residência do casal alterado, ocasião em que tentou pegar o celular da mão da vítima para saber com quem ela estava falando. Nesse passo, a vítima, para escapar da situação, se trancou no banheiro do imóvel, oportunidade em que o Denunciado arrombou a porta e, de forma violenta, tentou novamente pegar seu aparelho celular, fazendo-a escorregar e cair ao chão.

Nesse ínterim, o Denunciado, aproveitando-se da oportunidade que a vítima estava caída, a pressionou entre o vaso e o box do banheiro, impedindo-a de se levantar, rasgando, posteriormente, suas roupas e arrancado um chumaço de cabelo da sua cabeça. Em seguida, o mesmo pegou o celular da vítima e viu as trocas de mensagens dela com com seu amigo, a saber, Diogo Justino da Silva.

Ocorre que, de posse do referido aparelho celular, o Denunciado, movido pelo ciúme, realizou uma ligação por vídeo chamada pelo aplicativo WhatsApp para Diogo, instante em que enforcava a vítima. Em seguida, esta conseguiu sair do banheiro e se deslocar para o quarto, momento em que o Denunciado a seguiu e começou agredi-la com chutes nas pernas, costas, costelas e socos em seu braço, dizendo “que iria quebrar a cara dela; essa carinha bonita ninguém vai ver; que a partir de agora a vítima teria que fazer sexo anal com ele.”

Nesse contexto, no dia 01 de agosto de 2022, o Denunciado ordenou que a vítima fosse embora de sua própria casa, momento em que desferiu um tapa em seu rosto e um soco em seu ombro, dizendo que a vítima não tinha direito a nada. Posteriormente, o Denunciado saiu da residência do casal e retornou no dia seguinte dizendo que perdoaria a vítima, mas ela merecia ter apanhado.

[...] (sic) (fls. 2/2v).

Em razão da prática delitiva, o recorrente foi processado e condenado conforme já delineado.

A pretensão defensiva, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, na medida em que a
materialidade
dos crimes de lesão corporal e ameaça está plenamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência, pelo laudo pericial de fls. 22/23 e pela prova oral
produzida em juízo.

A vítima, em seu depoimento, manteve-se firme, coerente e detalhada ao narrar as agressões físicas e psicológicas sofridas, como asfixia, socos e chutes, bem como as ameaças de morte proferidas pelo réu.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. Sua narrativa, quando consistente e corroborada por outros elementos, como ocorre neste caso, é prova suficiente para sustentar a condenação.

O laudo pericial, ao descrever "diversas equimoses vermelho-amarronzadas difusas nos 4 membros", confirma as agressões físicas narradas pela vítima, estabelecendo o nexo de causalidade entre a conduta do réu e as lesões. A ausência de detalhes minuciosos no laudo não o invalida, pois a compatibilidade das lesões com a dinâmica dos fatos é evidente.

Além disso, a prova testemunhal, cujo depoimento já foi considerado válido, corrobora a versão da vítima. A testemunha Diogo Justino da Silva, em juízo, confirmou ter visto a vítima chorando no chão do banheiro, enquanto era xingada pelo réu durante uma chamada de vídeo.

Tal depoimento revela-se consistente e harmônico com os demais elementos probatórios dos autos, não havendo qualquer indício de má-fé, parcialidade ou dúvida que comprometa sua credibilidade.

A tese defensiva de que a vítima teria se autolesionado ou que a queda foi acidental é isolada nos autos e contrariada por todo o conjunto probatório. A versão apresentada pelo réu configura uma tentativa de desqualificar a palavra da vítima e se eximir da responsabilidade penal.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, não se pode ignorar que o recorrente, homem adulto, usou força desproporcional contra mulher com quem mantinha relação íntima, em clara situação de vulnerabilidade, configurando a qualificadora do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (artigo 5º da Lei 11.340/06 e artigo 129, §13, do Código Penal).

Quanto ao
crime de ameaça
, restou devidamente demonstrado que o recorrente proferiu palavras de conteúdo inequívoco e intimidador, gerando fundado temor na vítima, que imediatamente buscou auxílio policial (fls. 13/15).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que: “
o crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima
” (TJES; APCr 0013278- 12.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Ainda que os fatos tenham ocorrido no calor de uma discussão, tal circunstância não afasta o dolo, tampouco a imputabilidade do agente. Nos termos do artigo 28, inciso I, do Código Penal, a emoção ou a paixão não excluem a responsabilidade penal, sendo apenas indicativas do verdadeiro perfil agressivo do apelante.

Diante de todo o conjunto fático-probatório, verifica-se que as teses defensivas não encontram respaldo nos autos. Os elementos produzidos ao longo da instrução são firmes, coerentes e suficientes para sustentar a condenação, não havendo margem para dúvida razoável, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos.

Pedido de majoração da indenização (recurso de ANA PAULA ALVES MOREIRA)

A assistente de acusação requer a majoração do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que o valor inicial seria desproporcional à gravidade dos fatos.

No entanto, não se pode olvidar, que a reparação civil por danos morais, fixada na esfera penal, tem como objetivo estabelecer um valor mínimo para os prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do art.387,IV, do CPP.

Verifica-se que a decisão do juiz de primeiro grau, que arbitrou o valor de R$ 1.000,00, levou em conta as circunstâncias do caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

E, ainda, é importante ressaltar que a fixação de um valor mínimo na esfera penal não impede que a vítima busque, na via cível, a complementação da indenização, caso entenda que o prejuízo foi superior ao arbitrado. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, reforçando que a reparação na esfera criminal é apenas um valor base, sem prejuízo de uma discussão mais aprofundada sobre o tema em outra instância. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. [...] 6. Não assiste razão à defensoria ao postular o afastamento da fixação do valor mínimo indenizatório em favor da ofendida. Extrai-se da denúncia o pedido de fixação do valor indenizatório mínimo, com fundamento no art. 387, inciso IV do CPP. Nesse contexto, sendo de natureza in re ipsa os danos morais suportados por vítimas de infração penal, e tratando o feito de violência de gênero, prescinde-se de instrução probatória específica quanto à extensão do abalo psicológico. Sobre a questão, oportuno colacionar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema 983 dos recursos repetitivos: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. sob outro prisma,
sem olvidar que o
quantum
fixado nos termos do art. 387, inciso IV do código de processo penal consiste em valor mínimo, nada obstando que a ofendida ingresse em juízo na esfera cível para buscar a majoração.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Recurso de apelação desprovido.
(TJRS; ACr 5112885-72.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Geneci Ribeiro de Campos; Julg. 15/04/2025; DJERS 16/04/2025) (grifo noss
o)

Dessa forma, o valor fixado, a meu ver, atende ao comando legal e não representa qualquer impedimento para a busca de uma reparação integral em outra via judicial. Não há, portanto, razão para a sua majoração neste momento processual.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
de ambos os recursos
e a eles
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.